Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALÁRIAL. BLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA-POUPANÇA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Se a devedora recebe salário de R$2.000,00 (dois mil) reais diretamente em conta-poupança, ainda que registradas movimentações como se conta-corrente fosse, forçoso reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados, pois não afastada a sua natureza alimentar.
4. Recurso conhecido e provido.